Tribunal: TJMT
Processo: 1029067-12.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Recurso no 1029067-12.2020.8.11.0001
Recorrente: Elizandra Oliveira do Nascimento
Recorrido (a): Telefônica Brasil S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Os lindes do recurso consistem analisar a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.
No presente caso, apesar de a parte recorrente sustentar que a negativação preexistente no valor de R$ 1.453,30 (um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), feita pela empresa FIDC Ipanema VI, esteja em litigio por meio do processo no 1026515-74.2020.8.11.0001, não há nenhuma ordem judicial suspendendo seus efeitos.
Além disso, a recorrida, em defesa, apresentou histórico de negativação em nome da recorrente, no qual se verifica que a negativação discutida na lide (R$ 96,75) possui a data de vencimento de 10.10.2017 e foi incluída em 26.02.2018, período que o nome da recorrente já estava cadastrado pelo inadimplemento dos seguintes débitos: R$ 1.373,60 – credor Casas Bahia, R$ 330.89 – credor Banco IBI S.A Banco Múltiplo, R$ 887,61 – credor Banco Digio S.A, R$ 986,28 – credor Banco IBI S.A Banco Múltiplo (id 73029455).
A recorrente não comprovou que as negativações citadas acima são ilegítimas.
Desse modo, a inscrição preexistente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que acertadamente lastreia a ratio decidendi.
No mesmo sentido, Súmula 22, desta Turma Recursal: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente (Aprovada em 19/09/2017).
Colaciono decisões desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADOAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (ART. 932, V, “A” DO CPC). 1. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrido não ter comprovado que o outro apontamento preexistente em seu nome é indevido e/ou encontra-se sob discussão judicial. 2. Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida e não a data de vencimento do débito. O apontamento discutido nos presentes autos somente fora disponibilizado em 10/02/2015, enquanto que o apontamento realizado pela empresa MS-CPE/ANITA, das quais não se tem notícia de qualquer irregularidade – resta datada em 06/03/2014, o que atrai a incidência do verbete sumular editado pela Corte da cidadania. 3. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 4. Decisão Monocrática com base no art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil e Súmula n.o 02 da Turma Recursal de Mato Grosso. (N.U 1001474-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)
RECURSO INOMINADO – DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE SÚMULA SOB O NÚMERO 385 NO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a”, DO CPC/2015 – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Estando a sentença em desacordo com a decisão já pacificada em Tribunal Superior, no caso o STJ, com Súmula editada sob o número 385 e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser DADO O PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil/2015 e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso. Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1021, § 4o do CPC/2015. Recurso a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO monocraticamente PARA EXCLUIR O DANO MORAL DIANTE DA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. (N.U 1011507-91.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)
Logo, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso para manter a sentença que esteja de acordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao disposto nas Súmulas 385/STJ e 22 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos, consoante o estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator